Tribunal: TJMT
Processo: 0030877-89.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030877-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (APELADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (APELANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (APELANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (APELANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (APELANTE), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil,
“A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0030877-89.2015.8.11.0041 - Cód. 1017911, manejada em face de GOMES FABRICA DE GELO LTDA., BRENO GOMES, KARINE GOMES RIBEIRO e LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA, reconheceu a ocorrência da prescrição da ação, por ausência de citação válida do demandado e, via de consequência, julgou extinta a ação, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais (Id. 129781707).

Em suas razões, de Id. 129781709, a apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Discorre sobre a não implementação da prescrição da pretensão executória do título, objeto da demanda, primeiro porque a demora na citação não ocorreu por sua inércia ou culpa exclusiva, bem como porque a interrupção operada contra os devedores solidários atinge os demais devedores, nos termos do disposto no artigo 204, § 1º, do Código Civil.

Sucessivamente, pugna seja a parte apelada condenada ao pagamento das verbas de sucumbência - custas e honorários advocatícios, observando-se com isso o princípio da causalidade.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 161191663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença que extinguiu a Ação de Execução nº 0030877-89.2015.8.11.0041, na qual busca a satisfação do crédito inadimplido pelos apelados, retratado no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01071-6, no valor de R$107.000,00 (cento e sete mil reais).

O Magistrado
a quo
entendeu pela implementação da prescrição intercorrente, porque não houve a citação de todos os executados dentro do lapso de 05 (cinco) anos.

Inconformado, o apelante discorre sobre a impossibilidade do reconhecimento da prescrição da ação, apontando que a morosidade pela qual se fundamentou o Julgador
a quo
se deu por culpa exclusiva do Judiciário.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a dívida encontra-se lastreada em título com vencimento em 01.05.2015, e que a ação foi ajuizada em 30.06.2015, sendo determinada a citação dos demandados em 03.07.2015 (Id. 129781691 - pg. 13), portanto, dentro do prazo legal.

Quanto à citação, em 27.07.2015, os autos foram impulsionados e o autor foi intimado para depositar a diligência do Oficial de Justiça,a fim de cumprir tal determinação, sendo esta realizada em 30.07.2015 (Id. 129781691 - pg. 18).

No entanto, em 26.11.2015, o Juízo determinou novamente que o autor fosse intimado para apresentar a diligência do Oficial de Justiça, vindo este novamente aos autos para apresentar a comprovação em 01.12.2015.

Depois disso, os autos foram conclusos de forma desnecessária, conforme apontado pelo Julgador
a quo
em 14.06.2016, sendo determinado à Secretaria a observância das normas legais quanto ao andamento do feito.

Foi certificado então, pelo escrivão, na data de 29.06.2016, que embora tenha diligenciado, não encontrou nenhuma norma que autorize o gestor a deliberar acerca de restituição dos valores depositados pelas partes nos autos, conforme requerido pela autora às fls. 55, remetendo-se os autos conclusos para o Magistrado novamente.

Em 01.07.2016, o Magistrado
a quo
despachou nos autos no sentido de que não caberia ao Juízo deliberar acerca da restituição de valores depositados na conta bancária da Diretoria do Fórum, e que o pedido deveria ser direcionado à própria Diretoria. Na mesma oportunidade, determinou à Secretaria o cumprimento da normatização da Portaria n. 64/2013-DF, sendo a parte autora devidamente intimada para apresentar o comprovante original em 19.08.2016.

A parte autora manifestou nos autos e juntou cópia do comprovante do pagamento da diligência, requerendo a dilação do prazo para apresentar o comprovante original, em 30.08.2016.

Expedido o mandado de citação, não foi possível proceder a citação do executado Breno Gomes, sendo a parte autora intimada quanto à certidão negativa, em 30.01.2017. Em resposta, a parte autora aportou nos autos requerimento para que a citação se desse por hora certa, isso em 06.02.2017.

Intimada em 02.05.2017 para juntar aos autos guia de diligência, a parte autora apresentou o comprovante em 09.05.2017, sendo efetivada a citação do requerido GOMES KB HOTEL LTDA ME e BRENO GOMES e outros por hora certa, conforme certidão de Id.129781691 - pg. 50/51.

Em 27.07.2017, por meio de seu procurador, a executada Karine Gomes Ribeiro, requereu a juntada de procuração e habilitação nos autos.

A parte autora foi intimada, em 24.08.2017, para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça quanto ao executado Luiz Artur de Oliveiro Ribeiro, vindo aos em 28.08.2017, para requerer buscas pelo Sistema Infojud, Infoseg, Bacenjud e outros, de modo a localizar o endereço para viabilizar a citação do devedor, cujo
pedido não foi analisado
pelo Julgador
a quo
.

Em 01.09.2017, a parte autora atravessou petição nos autos requerendo a juntada do comprovante de diligência, sendo expedido o mandado de citação do executado Luiz Artur, o qual restou novamente infrutífero, conforme certidão negativa lavrada em 13.12.2017.

Em 21.11.2017, a executada Karine Gomes Ribeiro, apresentou proposta de acordo e bens à penhora. Determinada a intimação quanto a referida petição em 06.02.2018, o banco exequente veio aos autos em 16.02.2018, informando que embora não tivesse interesse na constrição do bem, tinha na composição amigável.

Em 29.06.2018, o Magistrado
a quo
, determinou a intimação do exequente para requerer o que de direito em relação aos devedores já citados, além de viabilizar a citação do executado Luiz Artur de Oliveira Ribeiro.

O banco exequente, pretendeu então a citação do executado Luiz Artur por meio de edital, em 11.07.2018, e o bloqueio das contas via Bacenjud dos executados já citados, cujo
pedido não foi analisado
pelo Julgador
a quo
.

Depois, foi certificado pela gestora que a parte autora fora intimada para dar prosseguimento ao feito, em 03.09.2018.

O banco exequente manifestou novamente pela citação do executado Luiz Artur por meio de edital, em 11.09.2018, e pelo bloqueio das contas bancárias dos executados já citados.

O Juízo determinou, então, em 29.10.2018, que a parte autora apresentasse nos autos a planilha atualizada do débito, o que foi feito em 14.11.2018.

Em 24.04.2019, o Magistrado
a quo,
indeferiu o pedido de citação por edital do executado Luiz Artur e realizou consulta via sistema Infojud e Bacenjud, juntando os extratos dos saldos das contas bancárias e dos endereços localizados nos autos.

Em 16.05.2019, o banco credor manifestou nos autos requerendo fosse expedido mandado de citação do executado Luiz Artur para os endereços localizados.

Em 30.05.2019, foi determinada a intimação da autora para se manifestar sobre a petição da executada Karine, que alegou impenhorabilidade da penhora realizada em sua conta salário. O banco veio aos autos em 11.06.2019.

Antes da análise dos pedidos pelo Juízo, a executada Karine Gomes atravessou nova petição manifestando interesse na composição, em 22.07.2019.

Em 07.10.2019, foi determinada novamente a intimação do banco para se pronunciar quanto ao petitório da executada Karine, vindo o banco ao processo em 27.10.2019. Dessa manifestação, os executados foram também intimados, em 29.10.2019, se pronunciando apenas a executada Karine, em 11.11.2019.

O Juízo
a quo
,
sem proceder a análise dos pedidos pendentes,
em 20.01.2020, determinou a intimação da parte autora para requerer o que fosse de direito.

Em 23.01.2020, o banco exequente se manifestou nos autos e foi determinada nova intimação dos executados, para se pronunciarem quanto à petição do credor, cujo prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão lavrada em 04.11.2021.

Sobreveio então a sentença de extinção do feito, entendendo o Magistrado
a quo
que restou implementada a prescrição intercorrente pois “
desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia”

Todavia, pode-se constatar pela leitura dos atos processuais minuciosamente indicados que não se implementou a prescrição da pretensão e tampouco a prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição em ação de execução, o artigo 802 do Código de Processo Civil, estabelece que o despacho que ordena a citação é causa de interrompção, ainda que proferido por juízo incompetente, desde que o exequente adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar o ato citatório. Por sua vez, o § 1º do artigo 204 do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

No caso presente, a ação foi intentada em 30.06.2015. O despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 03.07.2015 (Id. 129781691 - pg. 13), data que interrompeu o prazo prescricional.

Dos executados, 04 (quatro) foram citados, restando pendente apenas a citação de Luiz Artur Ribeiro. Desta forma, tratando-se de dívida de natureza solidária, a causa interruptiva da prescrição alcança a todos os devedores.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg REsp1386161/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe de 22/06/2015 – negritei)

Ainda nesse contexto, insta registrar, por oportuno, que também não seria o caso de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois esta se configura apenas quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ou superior ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual, o que não se evidenciou nos autos.

Da leitura dos atos processuais, tem-se que o processo não ficou inerte, tendo, na realidade, tramitado efetivamente. A parte apelante, toda vez que intimada, manifestou nos autos no sentido de efetivar a citação do último exequente, formulou reiterados pedidos nesse sentido, e alguns sequer foram analisados pelo Juízo
a quo.
Assim, é certo reconhecer que o processo não restou paralisado em nenhum momento, em período superior a 05 (cinco) anos, por inércia da parte exequente, o que afasta o decreto de implementação da prescrição intercorrente.

Acerca desse tema:.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1351985/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016,DJe 26/10/2016).

Assim, embora tenha transcorrido do despacho inicial mais de 05 (cinco) anos sem a citação de um dos devedores, não há como se atribuir tal demora à parte apelante/autora, que ao ser intimada no feito, procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda.

Como já salientado, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
estagnação do processo pela inércia do credor
, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência, tal como evidenciado na espécie.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRÊS ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA - APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA. A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.” (TJ-MT - AC: 00033108820128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Com efeito, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023